Tribunal: TJBA
Processo: 8076497-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076497-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: GERSON LUIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIO MARQUES DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. MORTE NATURAL DO CÔNJUGE DO AUTOR. NEGATIVA ADMINISTRATIVA INICIAL DE PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA. PAGAMENTO EFETUADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO
IMPROVIDO
.

O apelante alega nulidade de citação, sustentando que foi endereçada à Cooperativa de Crédito e não à Seguradora. No entanto, a verificação dos autos demonstra que a citação foi corretamente direcionada à SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, parte legítima no processo, sendo válido o decreto de revelia ante a ausência de contestação.

Não merece acolhimento a alegação de pagamento anterior à sentença, visto que o pagamento da indenização securitária somente foi efetuado após a propositura da ação, depois da inicial negativa administrativa, restando configurado o inadimplemento contratual que justificou o ajuizamento da demanda.

Quanto às despesas funerárias, a sentença corretamente condicionou o pagamento à comprovação dos gastos pelo autor, dentro do limite contratual de R$ 5.500,00, não havendo qualquer excesso ou ilegalidade na decisão que mereça reparo.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8076497-03.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
e como Apelado
GERSON LUIZ DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA